Tribunal: TJDFT
Processo: 0003673-55.2016.8.07.0006
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. RESISTÊNCIA. DESACATO. LESÃO CORPORAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO DE POLICIAL MILITAR. VÍTIMA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. CONSUNÇÃO ENTRE RESISTÊNCIA E LESÃO CORPORAL. INaplicabilidade. PERTURBAÇÃO DO SOSSEGO. SUJEITO PASSIVO. COLETIVIDADE. MATERIALIDADE. NÃO EVIDENCIADA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Não há que se falar em absolvição quando o conjunto probatório coligido aos autos, em especial o depoimento do policial, na qualidade de vítima, corroborado por relato de testemunha e laudo de exame de delito, converge no sentido de que a acusada, em uma progressão delitiva, praticou os crimes de desacato, resistência e lesão corporal.

2. Os depoimentos prestados por policiais militares, no exercício de suas funções, são revestidos pela presunção de legitimidade, mesmo que na qualidade de vítimas de conduta delituosa, especialmente quando estão em harmonia com as demais provas dos autos.

3. O objeto jurídico da contravenção prevista no artigo 42 do Decreto-lei 3.688/1941, é a paz pública, ou seja, o sujeito passivo é a coletividade. Assim, não tendo sido arroladas pessoas da vizinhança do local da festa para comprovar a prática da contravenção, incabível a condenação por esse delito.

4. Não se aplica o princípio da consunção entre o crime de lesão corporal e resistência, porquanto a lesão corporal não é meio necessário para a prática da resistência, além de terem sido praticados com desígnios autônomos.

5. Recursos conhecidos e não providos.